Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704230-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA RITA DA SIVA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIETA RITA DA SILVA rep. por MARIA IVONE DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor de SAUDE SIM LTDA (autos no 0704230-77.2020.8.07.0000), indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipatória nos seguintes termos: Nomeio a Sra. MARIA IVONE DA SILVA como curadora processual para representar a autora ANTONIETA RITA DA SILVA neste caso. Concedo o benefício da justiça gratuita à autora. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou contrato de plano de saúde com a empresa ré. Aduz que o contrato foi celebrado na modalidade de adesão, mas que se trata de caso de urgência, uma vez que a autora se encontra no Hospital Albert Sabin, sendo necessária a internação da paciente em sistema 'home care', segundo os especialistas que acompanham o caso. Infere que se encontra em delicado estado de saúde e com caráter emergencial. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que o convênio de saúde, segundo informação prestada pela própria parte autora, foi celebrado apenas em 25/09/2019. Com efeito, urge observar que no relatório médico existe a informação de que "PACIENTE DE 92 ANOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER AVANÇADO" (doc. de 56855890). Em sendo assim, existem elementos concretos que indicam que, já no momento da formalização do plano de saúde, a autora detinha conhecimento e dimensão da sua doença, restando evidenciado, assim, que se trata de doença preexistente. Portanto, obrigar o plano de saúde agora a custear todo o tratamento implicaria em ônus a ser imputado a todos os outros cooperados, na medida em que esses custos são internalizados e baseados em cálculos atuariais. Ademais, sobreleva notar que deve ser observado o princípio da boa-fé objetiva, a ser observada em todas as fases do contrato. A jurisprudência vem firmando o entendimento no sentido de que o estado de emergência não pode ser fabricado. Sobre o tema em comento: (...) Portanto, não há como ser salvaguardada a situação da autora. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que se trata de situação de emergência com risco de vida para a paciente que se encontra internada em hospital, sujeita a infecção hospital e que a internação não decorreu da alegada doença pré-existente. Sustenta também que por ocasião da contratação a patologia neurológica foi devidamente informada no formulário de “Declaração de Saúde (ID 14492244). Alega, ainda, a inexistência de violação do dever de boa-fé objetiva e que a negativa de fornecimento de “home care” foi justificado pela agravada unicamente com base na ausência de previsão contratual desse tipo de atendimento, não havendo falar em qualquer justificativa de recusa pelo plano de saúde relacionada à patologia da paciente ou a eventual prazo de carência em face da contratação ter sido efetuada em setembro/2019. Vindicando a presença dos pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a liminar negada na origem e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 14492242 pág. 52-54). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal almejada. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de determinar que a ré autorize o tratamento “home care” conforme relatório/prescrição médica. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência pretendido pela parte autora. No caso em apreço, mister reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção dos sujeitos da relação litigiosa aos termos das disposições dos artigos 1o e 2o da indigitada norma protetiva. Sobre o regime de internação domiciliar – também denominado home care, constata-se que se trata de um desdobramento do tratamento hospitalar necessário à sobrevivência do paciente. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ... II - quando incluir internação hospitalar: ... c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e ... g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; Por sua vez, a Resolução Normativa – RN no 349, de nove de maio de 2014, que altera a resolução RN no 338/2013, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito de Saúde Suplementar, prevê: Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998. Assim, interpretando a legislação aplicada, sob a ótica de proteção da dignidade e da saúde do paciente, afere-se que, levando em consideração que a agravada vem oferecendo, sem qualquer contestação, o serviço de internação hospitalar, deve oferecer também o chamado tratamento home care quando prescrito pelo médico, mormente quando visa evitar o agravamento do quadro clínico em face do risco de a paciente contrair infecção hospitalar. Ademais, a jurisprudência já se encontra pacífica no sentido de que os Planos de Saúde, independente de cláusulas limitativas de cobertura, devem conceder o tratamento adequado, solicitado por profissional da medicina, em razão da natureza e enfermidade do paciente, tendo em vista os direitos inerentes ao contrato firmado. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DOMICILIAR. CARÁTER ABUSIVO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se vislumbra, portanto, a afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. O eg. Tribunal estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de o plano de saúde proceder a tratamento domiciliar, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008). 3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de que, em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como que devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 292.259/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. 1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 2.- "É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar." (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013). 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA MINISTRADA EM AMBIENTE DOMICILIAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes à solução da lide, pronunciando-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamento para quimioterapia tão somente pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 147.376/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012) A título de exemplificação, confiram-se os seguintes arestos desta colenda Corte Julgadora, in litteris: APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - NULIDADE. 1. A cláusula do contrato de seguro de saúde que exclui o tratamento "home care" é nula (CDC 51 IV), pois "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" (REsp 668.216). 2.Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão n.781591, 20130111325980APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado:SÉRGIO ROCHA, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 98) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS.QUANTUM. HONORÁRIOS. 1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumeirista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual. 2. Cláusula expressa de exclusão da cobertura de internação domiciliar (home care) é manifestamente abusiva, porquanto frustra a legítima confiança dos consumidores no tocante à assistência à saúde contratada, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Assim, a recusa da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de internação domiciliar (home care), enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. 4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida. 5. Considera-se adequada averba honorária arbitrada quando leva em consideração o trabalho despendido pelo e o grau de complexidade da causa, mostrando-se suficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.727122, 20120310193210APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 25/10/2013. Pág.: 118) CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO COM INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL. RECUSA FORNECIMENTO TRATAMENTO ADEQUADO (HOME CARE). INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCIÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O apelante celebrou um contrato de adesão com a apelada, cujo objeto era a oferta de plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial,. 2. Conforme relatório médico de fls.29/30, o apelante, então com 67 anos de idade, foi diagnosticado com AVCI e demais doenças ali listadas, necessitando, por esta razão, de atendimento denominado home care. E, para que tal atendimento fosse eficaz, era preciso que a apelada fornecesse toda uma gama de materiais e medicações, disponibilizando, inclusive material humano como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudiólogo. 3. Em face da negativa da apelada em entregar o que o paciente precisava, obteve do Poder Judiciário a tutela antecipada, de modo que ficou obrigada a promover o custeio e demais procedimentos ao tratamento domiciliar (home care) do ora apelante. 4. Tal antecipação de tutela foi confirmada por ocasião da sentença monocrática nos termos ali postos. Aplicado ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de cumprimento de contrato de seguro saúde e, no respectivo defeito no fornecimento dos serviços prestados. 5. Quem faz um plano de saúde espera a obtenção de um tratamento adequado quando do cometimento da doença. O inadimplemento contratual pode gerar danos na esfera íntima do ofendido, sendo esta situação que ficou evidenciada nos autos, na medida em que ficou desamparado pelo plano de saúde, que lhe negou os procedimentos recomendados pelo médico que acompanhava o seu caso. 6. O fato de o apelante ter recorrido não só ao Judiciário, mas ao PROCON, objetivando garantir o direito ao tratamento da sua saúde, demonstra o descaso da apelada, configurando flagrante transtorno emocional ao autor e a seus familiares, ensejando a condenação da requerida por danos morais. 5. Apelação provida. (Acórdão n.719789, 20121010072026APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2013, Publicado no DJE: 11/10/2013. Pág.: 75) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO POR MEIO DO SISTEMA HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ AUSÊNCIA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DOMICILIAR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Demonstrados o frágil estado de saúde da paciente e a necessidade de tratamento multidisciplinar domiciliar (home care), impõe-se à operadora de plano de saúde custeá-lo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, afigurando-se abusiva a cláusula do contrato de seguro de saúde que exclui a cobertura de assistência médica domiciliar. Embora possa a operadora de plano de saúde limitar a variedade de patologias abrangida pelo contrato, não lhe é dado limitar as formas de tratamento dessas, cabendo ao médico que acompanha o paciente apontar a opção terapêutica mais adequada à recuperação do paciente. Precedentes deste eg. Tribunal e do c. STJ. O critério para a fixação dos honorários, nas causas em que não houver condenação, será o preconizado no §4.o do art. 20 do CPC, levando-se em conta as normas inseridas nas alíneas "a", "b" e "c" do §3.o do referido artigo, sem haver vinculação aos percentuais mínimo e máximo lá consagrados. (Acórdão n.690596, 20120110973119APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 118) Desta feita, deve ser garantido à paciente, conveniada ao Plano de Saúde, os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação dos princípios da dignidade e da pessoa humana. Acrescente-se que, havendo indicação pelo médico assistente do tratamento na modalidade home care (ID 14492242 – pág. 24), não pode a operadora de plano de assistência médica, recusar o tratamento. Importante frisar que que cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não ao plano de saúde, a decisão pelo tipo de tratamento mais apropriado para a eficaz tratamento do quadro de saúde apresentado pela paciente. Nesse sentido, a jurisprudência: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GEAP. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DO SERVIÇO HOME CARE POR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CASOS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NECESSIDADES DA PACIENTE. PARECER MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos comprovam a necessidade do serviço de home care, afigurando-se desnecessária a produção de prova pericial. 2. A relação jurídica entre a GEAP, na qualidade de operadora de plano de saúde, e seus usuários também é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que mantenha sistema de assistência à saúde pela modalidade de autogestão. 3. Comprovada a real necessidade de atendimento na modalidade de home care, é vedado ao plano de saúde substituí-lo por outro que repute mais adequado. 4. Recurso improvido. (Acórdão n.645247, 20110112362383APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/01/2013, Publicado no DJE: 15/01/2013. Pág.: 286) CIVIL E CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - AUTOGESTÃO - APLICAÇÃO DO CDC- SERVIÇO "HOME CARE" - SUBSTITUIÇÃO POR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CASOS - IMPOSSIBILIDADE - ESCOLHA DO TIPO DE TRATAMENTO ADSTRITA AO PARECER MÉDICO. AGRAVO REGIMENTAL - DESPROVIMENTO. 1.Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando os documentos que instruem a inicial comprovam a necessidade do serviço de "home care", afigurando-se desnecessária a produção de prova pericial. 2.É consumerista a relação jurídica existente entre o plano de saúde e seus integrantes, a despeito de operar na modalidade de autogestão. 3.Dentro das moléstias abrangidas pelo plano de saúde contratado, devem-se assegurar ao consumidor os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se ignorar a própria finalidade do contrato. Assim, comprovado que o paciente necessita do serviço de "home care", é vedado ao plano de saúde substituí-lo por outro que repute mais adequado. 4.Agravo Regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.589796, 20110110840746APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2012, Publicado no DJE: 29/05/2012. Pág.: 103) Também o Colendo STJ possui entendimento firmado quanto a prevalência da proteção à saúde, principalmente quando a recusa do plano de saúde não se encontra devidamente respaldada no ordenamento jurídico. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo fático-probatório, concluíram que a recusa injustificada de cobertura a tratamento home care à beneficiária deu ensejo a indenização por dano moral. 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência das Súmulas nos 7 e 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 725.203/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONVERSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DAS PATOLOGIAS. GRANDE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. 1. Ação ordinária que visa a continuidade e a prestação integral de serviço assistencial médico em domicílio (serviço home care 24 horas), a ser custeado pelo plano de saúde bem como a condenação por danos morais. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambos instrumentos normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. Incidência da Súmula no 469/STJ. 3. Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 4. O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros. 5. Na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. 6. A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015) Acrescente-se que a operadora de plano de saúde negou a autorização ao home care com base exclusivamente na ausência de previsão contratual, sendo irrelevante para o não atendimento da prescrição médica a patologia e/ou o tempo de contratação. Na esteira dessas considerações, a antecipação de tutela se mostra cogente e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora, bem como patente o prejuízo da paciente ante o risco a qual está submetida, permanecendo em ambiente hospitalar, quando pode prosseguir o tratamento em regime domiciliar. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a ré que autorize o tratamento home care, nos termos requeridos no documento constante no ID 14492242 – pág. 24 – ID 56855890 dos autos de origem), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, para as medidas pertinentes para o cumprimento da tutela ora deferida. Intimem-se, inclusive a agravada para cumprimento da tutela antecipatória e, também, para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora